Tribunal: TJDFT
Processo: 0745477-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745477-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELSO RIBEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por CELSO RIBEIRO, em desfavor da decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos n. 0742322-82.2024.8.07.0001, da ação denominada "Liquidação de Sentença", ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S.A, que declinou da competência nos seguintes termos (ID 213023867, dos autos da origem): Cuida-se de ação de liquidação de sentença relativa ao processo n. 94.00.08514-1, CNJ n. 0008465-28.1994.4.01.3400. Verifico, no entanto, que a parte autora tem domicílio na cidade de Imaruí/SC e as operações foram realizadas em agência do requerido localizada na cidade de Imbituba/SC, conforme ID 212939873. Nesse contexto, o Código Civil estabelece que, tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Sendo assim, no presente caso, a ação poderia ter sido ajuizada pela autora no foro do seu domicílio ou no local em que foi realizada a operação, já que este deve ser considerado o domicílio da ré em relação ato que deu origem ao presente feito. Portanto, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF contraria as normas legais de fixação da competência e, também, o princípio do juízo natural, motivo pelo qual o juiz pode declinar de ofício da sua competência para o processamento do feito. Pensar de forma diversa seria permitir que o autor escolha de forma aleatória o foro para o ajuizamento da ação nos casos em que a ré for pessoa jurídica de grande porte e possuir estabelecimento em vários lugares, o que se mostra inadmissível, nos termos do precedente abaixo colacionado: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DEMANDA FUNDAMENTADA EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DEMANDA PROPOSTA NO FORO DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. CABIMENTO. 1. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à liquidação provisória de sentença que tem por objeto cédulas de crédito rural, porquanto os valores disponibilizados devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais, de modo que, nesta hipótese, o mutuário não figura como destinatário final da operação financeira. 2. De acordo com o artigo 53, inciso III, alíneas "b" e "d" do Código de Processo Civil, é competente o foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. 2.1. Nos termos do artigo 139 do Código de Processo Civil, incumbe ao Magistrado dirigir o processo e zelar pela correta e efetiva prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, que onera não só o juízo, como todo o Tribunal e a coletividade de jurisdicionados. 3. Consoante entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, a ação que versa sobre obrigações pactuadas em contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência bancária onde foi celebrado o negócio jurídico, e não na sede da instituição financeira. 4. Com a inclusão do disposto no art. 63, §5o no CPC, a legislação passou a definir que a eleição de foro deve estar relacionada ao domicílio das partes ou ao local da obrigação, bem como que o ajuizamento de ação em foro aleatório passa a ser considerado prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício pelo juiz. 5. Observado que a dívida objeto das cédulas de crédito rural foi contraída por pessoa que residia em outra unidade da federação, e que as cédulas de crédito rural foram firmadas em agência do Banco do Brasil S/A situada em Petrolina/PE, tem-se por cabível o reconhecimento da incompetência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar o cumprimento de sentença coletiva. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1889174, 07206684220248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/7/2024, publicado no DJE: 25/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões acima expostas, e considerando que a parte autora reside em Imaruí/SC, o processo deve tramitar em uma das Varas Cíveis da Comarca de Imaruí/SC. Ante o exposto, diante da abusividade da escolha aleatória de foro, declaro a incompetência deste Juízo para o processamento do feito, bem como determino o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Imaruí/SC, via redistribuição, após a preclusão. I. Em suas razões recursais, defende o agravante que não há escolha aleatória, pois a ré é pessoa jurídica, cujo foro competente é o lugar onde está sua sede , nos termos do art .53, inciso III, alínea “a” do Código de Processo Civil, além de que ação de direito pessoal pode ser ajuizada no foro de domicílio do réu ( art. 46 do CPC). Diz que o caso dos autos concerne à competência relativa e por se tratar de relação de consumo, o consumidor pode escolher o foro para ajuizar ação, pois se trata de norma protetiva benéfica, art. 6o, inciso VI do Código de Defesa do Consumidor. Afirma que a ação visa a produção de provas relacionadas a sentença proferida em ação coletiva que versa sobre índices de correção monetária aplicáveis às cédulas de crédito rural que também tem trâmite na cidade de Brasília/DF. Assevera que preenche os requisitos para o efeito suspensivo ao recurso, pois o dano é iminente, tendo em vista que em caso de ser mantida a decisão agravada os autos serão encaminhados para a comarca de Imaruí/SC, o que causará tumulto processual. Noticia restar demonstrada a probabilidade do direito, pois foi comprovado que o agravado tem sede no Distrito Federal. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Requer a antecipação da tutela de urgência para afastar a determinação de remessa dos autos para a comarca de Imaruí/SC e determinar o prosseguimento do feito. Subsidiariamente, pede o efeito suspensivo ao recurso a fim de se evitar futuro tumulto processual. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que os autos permaneçam onde foram ajuizados. Preparo recolhido (ID 65531900). É o relatório. Decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nessa perspectiva, devem ser satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Numa análise perfunctória que o momento oportuniza não vislumbro os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelo agravante. Como relatado, o agravante se insurge contra a decisão prolatada pelo Juízo da origem que declinou a competência em favor da Comarca de Imaruí/SC. Na origem, observa-se que a ação diz respeito à ação civil pública n. 94.00.08514-1, CNJ n. 0008465-28.1994.4.01.3400, distribuída na Terceira Vara Federal do Distrito Federal. Requer o autor a produção de provas para exibição de documentos necessários, referente a cédulas rurais pleiteadas nesta ação judicial, e todos os documentos contemporâneos/reais/originais de como foram cobradas e quitadas as cédulas rurais em tela cédulas rurais contratadas para a liquidação de sentença. Defende o agravante que preenche os elementos para a concessão da medida, pois a remessa dos autos à Comarca de Imaruí/SC causará tumulto processual além de o Banco agravado ter sede no Distrito Federal. Importa mencionar que cabe às partes respeitar as regras estabelecidas para determinação da competência, sob pena de violação ao princípio do Juízo natural. A propósito, a competência é delimitada por meio de Lei de Organização Judiciária, sendo certo que há um juízo natural com o fim de emitir o provimento jurisdicional a cada ação proposta, como estabelece a Constituição Federal art. 5o, incisos XXXVII e LIII. Na hipótese, o autor reside em Imaruí/SC e firmou contrato de cédula de crédito na agência do Banco do Brasil S.A de Imbituba/SC ( ID 21293987, dos autos da origem). Nesse contexto é possível observar que o foro de Brasília não tem liame com o domicílio do autor e nem com a localização da agência do Banco do Brasil, onde firmado o negócio jurídico. Destaque-se que na hipótese o foro do local do negócio jurídico entabulado prevalece sobre a sede da pessoa jurídica, o que afasta a incidência do art. 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Confira-se: “Art. 53. É competente o foro: ( ). III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu”. Observe-se o dispositivo do art. 75, § 1o do Código Civil que prevê , “tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”. Assim, ainda que o recorrente se ampare nas regras consumeristas, de direito básico do consumidor à facilitação da defesa de seus direitos, não é plausível que o agravante eleja o foro que melhor lhe convém para solução do litígio. Nesse sentido, confira-se este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. CONTRARIEDADE COM A LEI 14.879/2024. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. OUTRA LOCALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de produção antecipada de provas em face do Banco do Brasil relativa à cédula de crédito rural. O negócio jurídico foi firmado em agência localizada no município de Dionísio Cerqueira- SC, sendo que a parte autora reside em Horizontina-RS. 2. A escolha aleatória de foro viola os princípios do Juiz natural, da lealdade, da cooperação e da boa-fé processual e o ajuizamento da demanda no Distrito Federal, em contrariedade com a Lei 14.879/2024, caracteriza abuso do direito de ação, cabendo, portanto, o reconhecimento da declinação da competência, sem que seja desrespeitada a Súmula 33 do STJ, pois visa-se à preservação do Princípio da Segurança jurídica, com a tramitação regular do feito no estado da Federação competente. 3.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1926858, 0730324-23.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 08/10/2024.) Com essas considerações, não há razão para modificar a decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela requerido, como também de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital